Tribunal: STF
Processo: ARE 1507910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO DA MARCA. FINALIDADE. IMPEDIR USURPAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO PARASITÁRIO E DESVIO DE CLIENTELA. COLIDÊNCIA. PARÂMETROS. ANTERIORIDADE E ESPECIALIDADE. EVITAR DÚVIDA ENTRE USUÁRIOS. REGISTRO INPI. CLASSES DISTINTAS. MESMO RAMO DE ATIVIDADES. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. USO INDEVIDO DA MARCA. CONFIGURADO. PROTEÇÃO. PRIMEIRO REGISTRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. A proteção da marca tem como finalidade impedir a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela, além de evitar confusão do consumidor quanto à procedência do produto/serviço, sendo despiciendo o efetivo equívoco do consumidor. Nesse sentido o entendimento do STJ: “[...] 4. Tanto o nome empresarial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado. 5. O art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial estabelece situação que enseja a recusa da concessão do registro marcário pelo órgão competente: quando se constatar que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome empresarial previamente registrado por terceiros possa causar confusão ou associação indevida no público consumidor (hipótese dos autos). 6. Para a tutela da Lei 9.279/96, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedente. [...] RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp 1867230/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021 – grifo nosso)



    2. A aferição de eventual colidência entre marcas não fica restrita à análise do critério da anterioridade e do princípio da especialidade, sendo imprescindível examinar também a necessidade de obstar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.



    3. No caso dos autos, a autora comprovou que seu registro no INPI é classe NCL (11) 37 (ID 50005964 - Pág. 1), mesma classe da ré, conforme primeiro pedido de registro de marca depositado por esta (n.º 922888558 - ID 50006003 - Pág. 3). Além disso, o próprio INPI indeferiu este primeiro pedido de registro de marca, cujos fundamentos da decisão impõe-se transcrever: “A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do art. 124 do LPI: Processo 314845411 (Dinamize Engenharia). [...] O sinal em exame imita o elemento figurativo da marca registrada da Opoente, visando assinalar serviços que são do mesmo segmento de mercado (serviços de construção civil), sendo capaz e gerar confusão ou associação indevida no público consumidor, conforme disposto nos itens 5.11.1, 5.11.2, 5.11.3 do Manual de Marcas. [...] Adicionalmente, tendo em vistas as provas apresentadas nos autos, indefere-se este pedido e registro com base no inciso XXIII do art. 124 da LPI. Foi comprovada a indispensável conformidade aos pressupostos refletidos no parecer complementar à nota INPI/PROC/DICONS/nº 529/04. A opoente trouxe aos autos comprovação de que a oposta fora notificada pelo uso indevido de sua marca, em dar anterior à do depósito do pedido de exame. Outrossim, a oposta apresentou contranotificação, comprovando-se nos autos o conhecimento prévio entre as partes. Tendo em vista os argumentos explicados no parágrafo anterior, conclui-se que a eventual convivência das marcas cotejadas deverá suscitar confusão ou associação pelo consumidor médio quanto à sua procedência, conforme disposto no item 5.11.4 do Manual de Marcas.” (destaquei - ID 50005970 - Pág. 2). Reconhecida, assim, pela própria autarquia responsável pelo registro das marcas, a inegável identidade de atividades desenvolvidas pelas partes e a similitude entre os elementos figurativos das marcas das partes envolvidas, com real possibilidade de confusão entre consumidores, proveito econômico parasitário e/ou desvio desleal de clientela alheia – motivadores à proteção da marca, nos termos da Lei n.º 9.279/1996.



    4. De outro lado, quanto à mudança da “logomarca” que ocasionou novo depósito de marca (n.º 926538543), verifica-se que o INPI ainda não examinou o novo pedido da ré. Não obstante, ainda que a ré tenha alterado o sinal identificador de sua marca, alegando que a letra “D” estilizada teve suas bordas curvadas e que há outros sinais distintivos (nome e tipografia diferentes e “tag line” dupla – ID 50005999 - Pág. 1), alteração da cor (anteriormente preta e branca) para tons de azul, observa-se entre os sinais identificadores (ID 50005999 - Pág. 1) que “salta aos olhos” a semelhança, mesmo após a mudança da letra identificadora para “bordas arredondadas”. Isso porque a mudança do formato veio acompanhada da mudança de cores para tons de azuis, extremamente parecidos com os tons de azul empregados no elemento figurativo “D” da marca da parte autora. Essa semelhança é ainda mais explícita no cotejo das páginas das redes sociais das partes (ID 50005959 - Pág. 6).



    6. Assim, em que pese os argumentos do requerido e os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, a identidade de classes dos pedidos de registro no INPI e a similitude do conjunto-imagem denota a ocorrência de associação de ideias ou confusão no mercado consumidor e, por conseguinte, de usurpação, proveito econômico parasitário e/ou desvio desleal de clientela alheia – motivadores à proteção da marca, nos termos da Lei n.º 9.279/1996.



    (...)



    7. Impositivo, pois, o acolhimento dos pedidos iniciais relacionados às obrigações de fazer e não fazer, incumbindo à ré se abster do uso do sinal “D” como nome empresarial, título de estabelecimento, marca e domínio, ou qualquer outro que reproduza ou imite a marca MISTA registrada “DINAMIZE” com o sinal “D”® da Requerente, em todo e qualquer meio que possa dar ensejo a concorrência desleal, confusão ou associação indevida, seja em sites, domínio, redes sociais e demais mídias, materiais publicitários, notas fiscais, impressos em geral.



    (...)



    13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA condenar a parte ré a: a) se abster do uso do sinal “D” como nome empresarial, título de estabelecimento, marca e domínio, ou qualquer outro que reproduza ou imite a marca MISTA registrada “DINAMIZE” com o sinal “D”® da Requerente, em todo e qualquer meio que possa dar ensejo a concorrência desleal, confusão ou associação indevida, seja em sites, domínio, redes sociais e demais mídias, materiais publicitários, notas fiscais, impressos em geral; b) pagar à autora o valor de R$ 6.330,80 (seis mil trezentos e trinta reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, e o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos extrapatrimoniais.



    14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.



    15. Nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, e 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente